Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA, HARMÔNICA E RATIFICADA PELA PROVA ORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, CPB. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DO MP E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. Embora, em tese, não haja bis in idem entre a agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP e a causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP, a ausência de descrição da majorante na denúncia obsta o seu reconhecimento na sentença.
3. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza in re ipsa, devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia.
4. Reduz-se o valor indenizatório se constatado excesso em sua fixação.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo ministerial e parcialmente provido o recurso defensivo.